Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ACORDO QUANTO AO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DA CONTESTAÇÃO QUANTO À PARTILHA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM ATA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O prazo de resposta quanto à partilha iniciou da data da audiência de conciliação, tendo em vista que a intimação para contestar ocorreu diretamente em audiência e foi realizada em conformidade com o disposto no Art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Dispõe o Art. 335 do CPC o seguinte: “O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;” Grifei.
3. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo.